Tribunal: TCU
Processo: 016.586/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.586/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Natanael Pereira de Macedo (XXX.741.001-XX); Noemes Xavier de Oliveira (XXX.945.251-XX); Perminio Cortez Marinho (XXX.467.613-XX); Perpetua Pereira Pimenta (XXX.272.321-XX); Raimunda do Carmo Santos Brito (XXX.101.041-XX); Ribamar Barbosa dos Santos (XXX.447.721-XX); Rogerio Ribeiro da Silva (XXX.842.431-XX); Vitoriano Gomes da Silva (XXX.170.001-XX); Walter Santos Barros (XXX.778.193-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.